Tribunal: TJMT
Processo: 1011026-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011026-63.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA MARIANA DA SILVA XAVIER - CPF: 337.637.578-05 (ADVOGADO), MARCIA RUBIA SILVA VILELA - CPF: 162.237.481-91 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – ATO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – LICENÇAS PRÊMIOS USUFRUIDAS E POSTERIORMENTE PAGAS – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE BOA FÉ DO SERVIDOR – QUESTÃO CONTROVERTIDA – SITUAÇOES FÁTICAS QUE DEPENDEM DE PROVAS – POSSIBILIDADE DE A IMPETRANTE SABEDORA DA SITUAÇAO TENHA OBRADO EM MÁ FÉ – DIREITO LIQUIDO E CERTO INEXISTENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 5o, INCISO LXIX DA CF/88 C/C ART. 1a DA LEI 12.016/2009 – PROCESSO DE CONHECIMENTO – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

(1)- Não se nega que o servidor que recebe indevidamente uma verba do Poder Público, desde que seja de boa fé, não está obrigado a sua devolução, segundo farta jurisprudência a respeito. Contudo, residindo dúvidas em relação à alegada boa fé, conquanto a possibilidade do servidor discutir esta situação, dependendo de provas outras, somente através do devido processo legal de conhecimento, com formação do contraditório e da ampla defesa.

(2)- Sendo controvertida a questão de fato, não reside direito líquido e certo e, neste viés, a consequência é a denegação da ordem mandamental perseguida, não retirando da impetrante o direito de, a tempo, forma, modo, discutir esta situação, perante o juízo de primeiro grau de jurisdição.

(3)- Ordem denegada, sem custos do processo (CE) e sem condenação em verba de honorários advocatícios. (Súmula 105 do STF).

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

Trata-se de mandado de segurança distribuído por MARCIA RÚBIA SILVA VILELA contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em que residiu determinação a restituição da soma de R$ 69.346,29 (sessenta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais, vinte e nove centavos). Conforme parecer, constatou que a impetrante teria recebido 109 dias de licença prêmio em duplicidade, apurando-se o valor acima, consignando, ainda, que na forma da LC-04/90, o valor mensal não poderá ser superior a décima parte dos seus proventos de aposentadoria. Ingressou a mesma em sede de MS, afirmando que recebeu este valor de boa fé e, neste contexto, afirmou ter direito liquido e certo em não devolver estes valores. Registre-se que os cálculos foram feitos pelo Departamento competente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, afirmando que tal valor condiz com a boa fé e, portanto, segundo o posicionamento jurisprudencial, incabível se apresenta a devolução.

Constam dos autos que a autoridade apontada como praticante do ato ilegal apresentou suas razões (ID-9335746), pugnando, ao final, pela denegação da ordem.

Encaminhado o processo à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou esta, em duas oportunidades, pela DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Entretanto, reside ainda, pendente de análise o agravo interno postulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO onde este, regularmente representado nos autos, pugnou pelo juízo de retratação positivo em relação ao deferimento da liminar, ao argumento de que não se trata de boa fé e, se não atendido, a questão seja submetida, a titulo de AGRAVO INTERNO, à consideração do colendo ÓRGÃO ESPECIAL.

Este é o necessário.

Peço inclusão na pauta de julgamento a ser feito, a tempo, forma, modo, pelo egrégio Órgão Especial deste Tribunal.

Providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Quem pode o mais, pode o menos. Desta forma, embora pendente de julgamento o agravo interno patrocinado pelo ESTADO DE MATO GROSSO onde discorda da decisão liminar que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pelo seu deferimento e, neste contexto, registrou a suspensão do ato até que o mérito desta ação seja apreciado por este colendo Órgão Especial, se o processo já está apto a receber o julgamento meritório, não é de bom alvitre, ante a celeridade da prestação jurisdicional e princípio da colaboração mútua entabulada pelos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, igualmente aplicável nas ações mandamentais – primazia de mérito. Não se justifica desta forma, já estando o processo maduro para receber a decisão meritória, que o feito retorne em duas oportunidades neste órgão julgador. Não reside, por outro lado, qualquer dose de nulidade, vez que, em qualquer das hipóteses, concessão ou denegação da ordem, exaurido já estará a atividade jurisdicional e o que restar decidido deve, de plano, ser cumprido.

Desta forma, imiscuindo em relação ao mérito, a questão de fato que deve ser visto é tão somente se o recebimento indevido da soma de R$ 69.346,29 (sessenta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais, vinte e nove centavos), está ou não caracterizada a boa fé e, neste contexto, à luz da jurisprudência emanada dos Tribunais Superiores, não é passível de devolução.

O aspecto fático, delineado na prova documental apresentada com a inicial, constou-se que a indenização pertinente a 109 (cento e nove) dias de licença especial e deveram em face de que não houve anotação no sistema SGP as informações contidas no ofício 74/2013-CA, acerca do usufruto por parte da impetrante das licenças prêmios indevidamente pagas quando a servidora/impetrante se aposentou.

Em que pesem os argumentos trazidos quando da concessão da liminar, esta levado em consideração os aspectos lá delineados e, sobretudo por se tratar de verba de cunho alimentício, não vejo como conceder a ordem mandamental almejada pela impetrante.

O mandado de segurança, a rigor do prescrito no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal diz respeito a proteção de direito líquido e certo, situação igualmente conceituada no prescrito pelo artigo 1o da Lei 12.016, de 07 de agosto de 2009.

No magistério de HELY LOPES MEIRELLES:

‘direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparado por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a existência é duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo a segurança’. (DO MANDADO DE SEGURANÇA, fonte Google).

Desta forma, no conceito acima, extrai-se que o direito líquido e certo é aquele que não precisa ser apurado em razão de estar perfeitamente demonstrado e identificado, de forma incontestável e onde deixa de residir qualquer controvérsia a respeito. Direito induvidoso que pode ser demonstrado de plano, sem dilação probatória, pois detém em sua essência a cogente certeza e liquidez.

No caso em apreço, baixando os fatos a realidade, o ato inquinado de ilegal e abusivo patrocinado pela autoridade apontada como praticante da situação vivida pela impetrante diz respeito a situação um tanto conturbada e, neste contexto, não se divisa como, de plano, albergar que quando recebeu aqueles valores, estava dentro da boa fé objetiva. Isto porque, conforme informações constantes da decisão objeto desta ação mandamental, a servidora impetrante se aposentou em data de 24/10/2016. Quando do pagamento das verbas rescisórias foi pago, a título de licença prêmio não gozada e de forma indevida, 109 (cento e nove) dias de licença prêmio que consignou o valor de R$ 69.346,29 (sessenta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais, vinte e nove centavos).

O que residiu, no caso, foi o chamado erro operacional já que, em relação as licenças prêmios, a servidora impetrante as gozou. Certo é que boa fé se presume. Mas, no caso em apreço, não se pode olvidar que reside a hipótese de que, mesmo sabendo que não tinha direito a receber em pecúnia tais valores em face de ter gozado as licenças prêmios, não se fez de rogado, abocanhou a citada importância.

Não se nega, de plano, a possibilidade de a impetrante estar albergada pelo principio da boa fé objetiva. Contudo, os aspectos acima dão conta de que, tudo pode e deve ser esclarecido tão somente através de um processo de conhecimento, com a formação do contraditório e da ampla defesa, segundo os cânones prescritos pelo Código de Processo Civil e, residindo dúvidas a respeito desta situação, não reside como albergar direito líquido e certo para que a situação seja apreciada na seara restrita do mandado de segurança.

Desta forma, se, em tese, a impetrante afirma ter direito liquido e certo afirmando a boa fé, a questão se apresenta um tanto duvidosa já que não se apresenta suficientemente correto a ponto de demonstração de tal situação o fato de, mesmo sabendo que usufruiu as licenças, mesmo assim, as recebe em pecúnia. Portanto, tudo deve ser mais bem esclarecido através da ação própria e, não demonstrando a existência de direito líquido e certo, condição indispensável para o exercício da ação mandamental, a ordem mandamental requerida deve ser denegada.

Deve ser visto a encerrar este entendimento a respeito do tema e em relação ao fato que ensejou a presente ação mandamental que deve ser preservado o principio da boa fé e o recebimento de valores não importa em sua devolução, quando se vê mero erro operacional. De outra banda, constatando mero erro operacional e, neste contexto, tudo indicando que aquele que recebeu o valor reside a possibilidade de estar aproveitando da situação, a questão é de devolução doa valores, preservando, entretanto, o limite de 10% da remuneração recebida, como bem tratada na decisão objeto desta ação constitucional.

Então, sem mais necessidade de se aprofundar no assunto, impondo-se, no caso, necessidade palmar de ser observado (questão de fato) de como se deu este pagamento indevido, de que forma foi feito o acerto rescisório, de que forma foi disponibilizado o valor na conta da impetrante, reside grande possibilidade de a mesma, dentro do artigo 373, inciso I, do CPC, em processo de conhecimento, comprovar o que alega. Contudo, em que pesem os argumentos, não se vislumbra, na espécie, situação jurídica a abraçar a via estreita do mandado de segurança.

Nesta seara, a ação mandamental, de natureza constitucional e destinada a proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade, deve vir constituída com prova pré-constituída do direito a ser tutelado. Ou seja, as alegações deduzidas na inicial devem ter a correspondente comprovação material, de modo a possibilitar, de plano a existência de um direito incontroverso o que, no caso, não se apresenta.

Bem a propósito já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

‘A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando ilegais, conforme o disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal, desde que observado o devido processo legal, para desconstituir as situações jurídicas consolidadas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados. (AI-730.928, 1a. Turma, julgado em 26/05/2009, DJE de 30/06/2009, Relatora Ministra Carmem Lúcia, extraído do ID-917509561).

Portando, à concluir, não se nega a possibilidade de a impetrante ter recebido tal valor imbuído da boa fé, o que tornaria inviável a devolução. Contudo, esta boa fé se apresenta um tanto duvidoso já que, no caso, necessita de uma analise com maior profundidade da forma como foi feito a rescisão do contrato por força do ato de aposentadoria o que, neste viés, afasta a questão de ser tratada dentro do estreito limite previsto para a utilização da ação mandamental.

Com estes argumentos, por ausência de direito líquido e certo, condição indispensável ao feito em comento, DENEGO A SEGURANÇA e, por conseqüência, revoga-se a Liminar concedida no inicio da lide. Ainda em face desta situação, já adentrando em relação ao mérito, fica prejudicada a análise do AGRAVO INTERNO em que o ESTADO DE MATO GROSSO, via de seu representante legal, postulou pela revogação da liminar, reafirmando a possibilidade da impetrante, a tempo, forma, modo, querendo, questionar a situação em processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição.

Sem custos (CE). Sem verba honorária (Súmula 105 do STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021